Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715688-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA MORA DEMARCO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 64308755 – autos principais) que, por ausência de previsão legal em ação monitória, indeferiu a expedição de certidão premonitória. Alega que, embora o CPC preveja o cabimento de averbação de execução de título judicial ou extrajudicial, a medida tem sido admitida na ação monitória em situações excepcionais e para fins de efetivação da tutela provisória. Afirma que celebrou contrato de sociedade em conta de participação, cujo objeto refere-se à intermediação, guarda, custódia, estudos, consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios, investindo R$ 65.000,00. Informa que foi surpreendida com a resilição unilateral pelo sócio ostensivo, cuja devolução do valor investido, em até 90 (noventa) dias, ainda não ocorreu, razão pela qual requer o deferimento da liminar para que seja expedida a certidão premonitória, para averbação na matrícula do imóvel de propriedade dos agravados. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal que, ademais, seria satisfativa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR